Tribunal: TJSP
Processo: 1006940-28.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do vendedor, apelado, em razão da propriedade na matrícula estar registrada em nome de seu genitor falecido. Manutenção. Legitimidade do espólio ou, na ocorrência de partilha, dos demais herdeiros proprietários juntamente com o vendedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.